Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602854-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0602854-93.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, JOÃO PAULO RODRIGUES MACIEL DE OLIVEIRA,
ELEIÇÃO 2022 , PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO PAULO RODRIGUES MACIEL DE
OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
BRUNO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
JOAO PAULO RODRIGUES MACIEL DE OLIVEIRA
(REQUERENTE)
BRUNO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809385
28/02/2024
07:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.206

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602854-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO PAULO RODRIGUES MACIEL DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BRUNO PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR90873
REQUERENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRUNO PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR90873
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ATRASO DE APENAS UM DIA E
PERCENTUAL DE PEQUENA MONTA. IRREGULARIDADE
FORMAL. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE
CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR
COM POSSÍVEL VÍNCULO DE PARENTESCO COM O CANDIDATO.
INDÍCIO DE IRREGULARIDADE MEDIANTE CRUZAMENTO DE
INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, pois deve ser
verificado casuisticamente se houve ou não prejuízo na
fiscalização das contas. Precedente desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, o atraso de 1 (um) dia na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de doação, no valor de R$ 10.000,00, que
representa 8,47% da movimentação financeira de campanha, não
Num. 43809385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

prejudicou a fiscalização concomitante dos recursos e enseja a
aposição de ressalva.

3. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por
caracterizar realização de gastos com recursos que não
transitaram pela conta bancária, em inobservância à legislação
eleitoral.

3.1. Na espécie, as despesas omitidas no montante de R$
1.152,01, correspondente a 0,98% do total de despesas realizadas,
ensejam a aposição de ressalva, eis que representam percentual
diminuto, mas obrigam ao recolhimento desse valor ao Tesouro
Nacional, por caracterizar a utilização de recursos de origem não
identificada.

4. A contratação de fornecedor com possível relação de
parentesco com o candidato enseja o apontamento de indício de
irregularidade a ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral.

5. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por João Paulo Rodrigues Maciel de Oliveira, candidato não eleito ao cargo
de deputado estadual, pelo Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Num. 43809385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43708252).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalvas, com fundamento no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43786008).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43793336).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE n. 23.607/2019
Num. 43809385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Num. 43809385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

O parecer técnico apontou que houve atraso de 1 (um) dia no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação recebida de Sandro Gregório da Silve,
no total de R$ 10.000,00, o que corresponde a 8,47% do valor total de doações
recebidas.

O atraso na entrega do relatório financeiro de campanha, neste caso em
análise, não prejudicou a possibilidade de fiscalização concomitante dos recursos
aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça Eleitoral, porque o
recebimento da doação foi informado com apenas um dia de atraso e antes do pleito.

Além disso, a doação informada a destempo, no valor de R$ 10.000,00,
representa apenas 8,47% em relação ao total da movimentação financeira de campanha,
o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a
aposição de ressalva.

Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS MATERIAIS DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM CONJUNTO. VALOR IRRISÓRIO. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise das contas.

2. Doações estimáveis a outros candidatos para a confecção de material de
publicidade em percentual inferior a 10% admite a mera aposição de ressalva.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dívidas de campanha em valor irrisório. Anotação de ressalva.

4. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, podendo ser interpretado como vício de natureza
formal, vez que não prejudicou a análise e fiscalização das contas, cabendo a
aferição de cada caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060353393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 29/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS.
VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R E S P O U C O
REPRESENTATIVOS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 43809385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal
no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo e nem impactar a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos na
prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.

[...]

7. Contas aprovadas, com ressalvas e com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 78.655,14 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise enseja a aposição de
ressalva.

a.2) Omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019, assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, a princípio, falha de natureza grave
na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

O parecer conclusivo apontou que as despesas relativas às notas fiscais n.
80605 e n. 80746, no valor total de R$ 227,01, emitidas pelo fornecedor Auto Posto Stella
Maris III Ltda., não foram registradas na prestação de contas, bem como a nota fiscal n.
18263, emitida por Hellograf Artes Gráficas Ltda., no valor de R$ 925,00

A respeito dessa irregularidade, o prestador alegou que a nota fiscal n. 80605
Num. 43809385 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

foi emitida em duplicidade pelo posto, e que a nota fiscal n. 80746 é relativa a gasto
próprio, que não foi paga com recursos de campanha, e deveria ter sido emitida em seu
CPF.

Por outro lado, aduziu que não tem conhecimento quanto à emissão da nota
fiscal pertinente à Hellograf Artes Gráficas Ltda, no valor de R$ 925,00, informando que
entrou em contato com essa empresa, a qual aduziu que a nota não havia sido liquidada,
bem como não havia informação ou comprovante do candidato que solicitou o serviço (ID
43708252).

Estas alegações do prestador não afastam a irregularidade, tendo em vista
que as notas fiscais permanecem ativas e válidas, indicando a existência de negócio
jurídico entre o candidato e estes fornecedores.

No entanto, a falha perfaz o montante de R$ R$ 1.152,01, que representa
0,98% do total da movimentação financeira, o que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aposição de ressalva.

Como essas despesas foram realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, de modo que o valor de R$ 1.152,01 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.3) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, a realização de
despesa no valor de R$ 1.500,00, junto ao fornecedor de campanha Deoclécio Pereira
Rocha, que possivelmente tem relação de parentesco com o prestador de contas em
exame.

Quanto a esse apontamento, o prestador apresentou certidão de casamento
e informou que o fornecedor em questão não é seu sogro, tendo em vista que é casado
com Aline Aparecida Pereira Maciel de Oliveira cujo genitor é Antônio Aparecido Pereira.

A anotação no parecer técnico constitui mera indicação de contratação de
pessoas com possível relação de parentesco, sem qualquer irregularidade neste ponto, o
que não pode comprometer as contas do prestador.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
Num. 43809385 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

P R I N C Í P I O D A P R O P O R C I O N A L I DA D E E DA RA Z O A B I L I D A DE .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...] 10. Indício relativo a gasto eleitoral em razão de eventual desvio de finalidade
obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

A ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos
mínimos de prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a conclusão por falhas
na prestação de contas neste ponto, pois não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.

Desse modo, por se tratar de indícios que exigem apuração, a fim de
constatar eventual irregularidade, cabe à Procuradoria Regional Eleitoral, se entender
pertinente, adotar as providências necessárias.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por João Paulo Rodrigues Maciel de Oliveira, candidato não eleito a
deputado estadual, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor total de R$ 1.152,01 (RONI) no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária
e juros de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602854-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO PAULO RODRIGUES MACIEL DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUA L- Advogado do
INTERESSADO: BRUNO PEREIRA DE SOUZA - PR90873 - REQUERENTE: JOAO PAULO
RODRIGUES MACIEL DE OLIVEIRA -Advogado do REQUERENTE: BRUNO PEREIRA DE
SOUZA - PR90873.

Num. 43809385 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809385 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 07:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022807593557500000042766345
Número do documento: 24022807593557500000042766345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:58:02